Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-78.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA.HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1013042-78.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ENERGISA S/A

Recorrido:

GABRIEL DE SOUZA LOPES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE.

SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ENQUADRADA NAS VEDAÇÕES À SUSPENSÃO PREVISTAS NAS RESOLUÇÕES DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, o Autora alega ter sofrido corte de energia de forma indevida no dia 31/05/2021, entretanto, o serviço só foi restabelecido em 08/05/2021, após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

2.

No caso dos autos restou comprovada a inadimplência do consumidor na data da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Pelas faturas apresentadas nos autos é possível observar que na data do corte o consumidor possuía três faturas em aberto com vencimento em 05/02/2021 (R$ 755,15); 01/03/2021 (R$366,28); 31/03/2021 (R$317,87), constando inclusive aviso na fatura de consumo.

3.

Assim, a suspensão e o desligamento da UC, neste caso, não configuram falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

4.

Por fim, a Resolução n. 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2º a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras enquadradas como baixa renda ou letrodependentes, o que não é o caso dos autos.

5.

Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, o Autora alega ter sofrido corte de energia de forma indevida no dia 31/05/2021, entretanto, o serviço só foi restabelecido em 08/05/2021, após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória com fundamento na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em 31/05/2021, sendo restabelecida somente em 08/05/2021.

Em que pese as alegações iniciais, no caso dos autos restou comprovada a inadimplência do consumidor na data da suspensão do fornecimento de energia elétrica, assim, a concessionária de energia elétrica se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou fatos extintivos do direito do autor a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Pelas faturas apresentadas nos autos é possível observar que na data do corte o consumidor possuía três faturas em aberto com vencimento em 05/02/2021 (R$ 755,15); 01/03/2021 (R$366,28); 31/03/2021 (R$317,87), constando inclusive aviso na fatura de consumo (id nº 134094632, p.3).

Assim, a suspensão e o desligamento da UC, neste caso, não configuram falha na prestação do serviço, e sim, decorre do exercício regular do direito.

A propósito, registro que a Resolução n. 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2º a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras, nas seguintes unidades consumidoras:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

Deste modo, considerando que a unidade consumidora do autor não está entre as beneficiárias, pois não se enquadra em baixa renda e não é “eletrodependentes”, inexiste falha na prestação do serviço, tampouco dano moral a ser indenizado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022